Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-40.2023.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003359-40.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDITH SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 206.789.401-34 (EMBARGADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSA COM QUADRO DE DORSALGIA CRÔNICA E OUTRAS PATOLOGIAS DA COLUNA VERTEBRAL – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA – NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEVIDAMENTE COMPROVADA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – APLICAÇÃO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 1003359-40.2023.8.11.0005, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta, em essência: (i) a existência de obscuridade no acórdão, na medida em que este teria fundamentado a condenação com base na premissa de que a negativa de cobertura configura, por si só, dano moral in re ipsa, sem qualquer análise da necessidade de demonstração concreta do abalo moral sofrido pelo paciente; (ii) afirma que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça exige, para a caracterização do dano extrapatrimonial, a demonstração de um agravamento efetivo da condição de saúde ou de um abalo psicológico que transcenda o mero dissabor oriundo do inadimplemento contratual; (iii) alega, ainda, que a negativa de cobertura não decorreu de conduta dolosa ou de má-fé, mas sim de uma interpretação legítima do contrato, especialmente em razão da inexistência do procedimento no rol da ANS – circunstância que revelaria, ao menos, a existência de controvérsia jurídica razoável.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a obscuridade apontada e, em consequência, excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contraminuta de Id. n.º 318377365 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que a condenação por danos morais teria se fundado em presunção
in re ipsa
, em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exigiria a demonstração de um agravamento concreto da condição do paciente.

Contudo, uma análise atenta do acórdão embargado revela que a tese recursal não encontra amparo. A decisão colegiada, de forma clara e precisa, ponderou as circunstâncias fáticas do caso concreto para concluir pela ocorrência do dano moral, não se limitando a uma aplicação automática da presunção de dano.

O voto condutor foi explícito ao fundamentar que a conduta da operadora transcendeu a esfera do mero descumprimento contratual, atingindo diretamente direitos da personalidade da consumidora. Para tanto, considerou elementos específicos e individualizados da situação vivenciada pela embargada, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

"A apelada, pessoa idosa e já fragilizada por um quadro de dor crônica, viu-se desamparada pela operadora, sendo forçada a buscar a tutela jurisdicional para obter o tratamento que lhe foi prescrito como necesssário. A angústia, a incerteza e o agravamento do sofrimento físico e emocional decorrentes dessa situação são evidentes e configuram dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica do prejuízo."

A decisão não ignorou a necessidade de se avaliar o impacto da recusa na esfera pessoal da beneficiária. Ao contrário, o julgado enfatizou a condição de vulnerabilidade da autora — "pessoa idosa e já fragilizada por um quadro de dor crônica" — e identificou o dano não na simples negativa, mas na consequência direta desta sobre seu estado físico e psíquico, traduzido em "angústia, incerteza e o agravamento do sofrimento".

A fundamentação, portanto, alinha-se à própria essência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que busca diferenciar o mero aborrecimento da lesão efetiva a um direito da personalidade. No caso em tela, a recusa da operadora não representou uma simples divergência de interpretação contratual, mas sim a imposição de um sofrimento adicional e injustificado a uma paciente que já convivia com dores crônicas e buscava, por indicação médica expressa, um tratamento de natureza reparadora e funcional para mitigar sua condição.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025